Tribunal: STF
Processo: ARE 1415605
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PODEMOS. DIRETÓRIO NACIONAL. ELEIÇÕES 2018. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 1.227.547,27. DESCUMPRIMENTO DA NORMA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DAS CANDIDATURAS FEMININAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS E MATERIAIS IMPRESSOS. OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. DOAÇÃO POR FONTE VEDADA. FALHAS GRAVES. COMPROMETIMENTO DA TRANSPARÊNCIA, DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE SOCIAL. DESAPROVAÇÃO. 



    1. Impropriedade: descumprimento do prazo para entrega do relatório financeiro. Nos termos do art. 50, I e II, da Res.-TSE nº 23.553/2017, os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar a esta Justiça especializada, para divulgação em página criada na internet para esse fim, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para o financiamento da campanha, em até 72 horas contadas do recebimento, e o relatório parcial com a discriminação das transferências do Fundo Partidário e do FEFC, dos recursos financeiros e dos estimáveis em dinheiro recebidos, bem como dos gastos realizados. Impropriedade mantida. 



    2. Impropriedade: omissão de receitas na prestação de contas parcial. Confronto com a prestação de contas final. Na linha da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte para as eleições ocorridas antes de 2020, a omissão de informações na prestação de contas parcial não configura irregularidade, visto que é possível o saneamento do vício na prestação de contas final. Princípio da segurança jurídica. Precedente. Impropriedade mantida.



    3. Impropriedade: omissão de despesas na prestação de contas parcial. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, a omissão de informações nas parciais, desde que sanadas na prestação de contas final, não será classificada como irregularidade. Mera falha formal. Princípio da segurança jurídica. Impropriedade mantida. 



    4. Impropriedade: registro incorreto de despesas. Não correção dos erros pelo prestador com a apresentação da prestação de contas retificadora. Impropriedade mantida. 



    5. Irregularidade: descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas de gênero. 



    5.1. No caso, a agremiação deixou de aplicar o valor de R$ 1.050.555,01 (equivalente a 2,91% dos 30% que deveria ter aplicado), em descumprimento ao art. 19,§3º, da Res.-TSE n. 23.553/2017. 



    5.2. A irregularidade é de notória gravidade, por desnaturar a ação afirmativa especialmente criada para promover a igualdade de gênero no cenário político nacional, conforme ratificou esta Corte Superior no recente julgamento da PC n. 0601236-02/DF, ocorrido em 17.2.2022, em que fui designado redator para o acórdão. 



    5.3. O montante mínimo não aplicado em candidaturas de gênero constitui aplicação indevida dos recursos, impondo-se a necessidade da sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE n. 23.553/2017. 



    6. Irregularidade: ausência de documentação comprobatória de despesas com serviços gráficos e materiais impressos.



    6.1. No caso, o partido não apresentou a documentação fiscal relativa a despesas que totalizaram R$ 93.170,00, documento indispensável para comprovar a regularidade do gasto eleitoral, nos termos do art. 56, II, c, da Res.-TSE n. 23.553/2017. 



    6.2. Ademais, ainda que a nota fiscal tivesse sido apresentada, para essa espécie de gasto eleitoral, a comprovação de sua regularidade também depende da análise do material publicitário impresso, haja vista a necessidade de se aferir a vinculação do material produzido com a empresa e/ou responsável pela confecção, conforme se extrai do art. 38, § 1º, da Lei 9.504/1997 c.c o § 4º do art. 37 da Res.-TSE n, 23.553/2017, providência que o partido também não se desincumbiu de demonstrar. 



    7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não foram identificados. 



    7.1. No caso, verificou-se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados. 



    7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, “configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.-TSE 23.553” (PC n. 0601188-43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022) .



    7.3. Ademais, ‘a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave apta a macular a confiabilidade das contas’ (PCE nº 444-68/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425-62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.



    8. Conclusão 



    8.1. A soma das irregularidades atingiu o valor de R$ 1.227.547,27, que equivale a 2,83% dos recursos arrecadados na campanha. 



    8.2. O elevado valor absoluto das irregularidades também constitui critério balizador do julgamento das contas. Nesse sentido: PCs nºs 159-75/DF, 162-30/DF, 165-82/DF, 0601752-56/DF, 0601829-65/DF, 0601728-28/DF, 0601763-85/DF e 0600416-80/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, respectivamente publicadas no DJe de 18.5.2021, 2.6.2021, 4.6.2021, 3.8.2021, 13.9.2021, 14.9.2021 e 17.3.2022; PCs nºs 0601850-41/DF, 0600411-58/DF e 0601236-02/DF, de minha relatoria, respectivamente publicadas no DJe 7.10.2021; 15.12.2021 e 17.3.2022. 



    8.3. No caso, além do alto valor absoluto das irregularidades (R$ 1.227.547,27), o partido descumpriu o repasse do percentual mínimo de 30% dos recursos do FEFC para a cota de gênero e omitiu gastos eleitorais que configuraram doação por fonte vedada, falhas de natureza grave. Precedentes. 



    8.4. As falhas verificadas, de incontroversa gravidade, denotam o malferimento à transparência, à lisura e ao indispensável zelo no uso dos recursos públicos. 



    8.5. Contas desaprovadas. Determinações: a) ressarcimento do valor de R$ 1.143.725,01 ao erário, atualizado e com recursos próprios (art. 82, §§ 1º e 2º, da Res.-TSE n. 23.553/2017); b) recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 83.822,26, atualizado e com recursos próprios (art. 33, I, §§ 3º e 4º, da Res.-TSE n. 23.553/2017); e c) suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 2 meses, a ser cumprida, de forma parcelada, pelo período de 4 meses, nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE n. 23.553/2017, c/c o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997” (e-doc. 1.999).



    Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos para aplicar os ajustes decorrentes da Emenda Constitucional n. 117/2022 nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. ELEIÇÕES 2018. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO, EM PARTE, PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E PROMOVER OS AJUSTES DECORRENTES DA EC N. 117/2022. 



    1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante estabelece o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC, não sendo meio adequado para veicular inconformismo do embargante com a decisão embargada, que lhe foi desfavorável, com notória pretensão de novo julgamento do feito. Precedentes. 



    2. No que concerne ao requerimento de adequação do julgado ao texto da EC n. 117/2022, a EC n. 117/2022 não excluiu a possibilidade de esta Justiça Eleitoral, no exercício de sua competência fiscalizadora, aferir a regularidade da destinação mínima de 30% dos recursos do Fundo Partidário e do FEFC destinados a financiar as candidaturas de gênero. A gravidade dessa espécie de falha, aliás, tornou-se ainda mais evidente com a constitucionalização da ação afirmativa. 



    2.1. Tratando-se de prestação de contas de diretório nacional de partido político referente à arrecadação e aos gastos de recursos nas eleições, a competência do TSE limita-se a aferir se houve ou não a regular destinação do percentual mínimo de 30% constitucionalmente assegurado às candidaturas de gênero, cabendo ao Juízo eleitoral competente para apreciar as contas dos prestadores que receberam tais recursos analisar o mérito da efetiva aplicação e/ou comprovação dos recursos públicos. 



    2.2. Na hipótese, a grei não logrou comprovar, a tempo e modo oportunos, a destinação de recursos públicos para a cota de gênero no percentual mínimo assegurado pela CF, no total de R$ 1.050.555,01. A incidência do dispositivo anistiador ao presente caso, embora impeça a imposição de penalidades decorrentes do descumprimento da destinação mínima de recursos públicos para a cota de gênero, não afasta a configuração dessa grave irregularidade, a ser considerada em conjunto com as demais falhas apuradas. 



    2.3. Conforme assentado no voto condutor do aresto embargado, ‘[...] a presença de falha de natureza grave interdita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas [...]’ (ID 157456479). Ademais, esta Corte Superior entende que ‘[...] o percentual das falhas não é o único critério para a aferição da regularidade das contas, somando-se a ele a transparência, a lisura e o comprometimento do Partido em cumprir a obrigação constitucional de prestar contas de maneira efetiva, de modo que a gravidade da irregularidade serve apenas como unidade de medida para balizar a conclusão do ajuste contábil’ (PC-PP nº 159-75/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 6.5.2021, DJe de 18.5.2021). 



    2.4. No caso, além do descumprimento da norma referente ao financiamento das candidaturas femininas, constatou-se o recebimento de doação proveniente de fonte vedada, falha de natureza grave. Essa circunstância impõe a manutenção da desaprovação das contas. 



    2.5. Conforme a linha argumentativa exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do ED-AgR-REspEl nº 0605216-26/RJ, cumpre determinar que os recursos não aplicados na cota de gênero sejam destinados às candidaturas femininas nas eleições subsequentes. 



    3. Inexiste vício quanto à determinação de restituição dos valores tidos por irregulares com recursos privados. 



    3.1. Da análise do leading case no qual esta Corte Superior entendeu possível a penhora de recursos do Fundo Partidário para assegurar o cumprimento da obrigação de recolhimento decorrente do uso irregular de verba pública (REspEl nº 0602726-21/BA), evidencia-se que somente na hipótese em que se constatar que a agremiação não possui recursos de natureza privada é que será possível analisar eventual requerimento – a ser apresentado na fase de execução – no sentido do uso de recursos do fundo público para cumprir a determinação de restituir ao erário os valores tidos por irregulares. 



    3.2. Questões relativas ao cumprimento de decisão definitiva proferida em processo de prestação de contas submetidas à análise desta Justiça Eleitoral devem ser examinadas na fase de execução. Precedentes. 



    3.3. Embora não haja vícios no acórdão embargado, cabe esclarecer que o ‘[...] prestador das contas poderá usar recursos recebidos do Fundo Partidário para o cumprimento voluntário da determinação de ressarcimento de valores ao erário, a ser requerido na fase de cumprimento do julgado’ (ED-ED-PC nº 0601828-80/DF, rel. Min. Sérgio Banhos, julgados em 19.4.2022, DJe de 28.4.2022). 



    4. O presente feito versa sobre as contas do Diretório Nacional do Podemos (PODE) relativas às eleições de 2018, a qual é regida pela Res.-TSE n. 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições. 



    4.1. A sanção imposta no acórdão embargado observou o regramento normativo aplicável às presentes contas de campanha, sendo certa a inaplicabilidade, ao caso, de dispositivos constantes da Lei n. 9.096/1995 e que se referem às contas de exercício financeiro. 



    5. O embargante pretende rediscutir questões já apreciadas no acórdão, providência inviável nesta via recursal, nos termos da legislação de vigência e da consolidada jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 



    6. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para aplicar os ajustes decorrentes da EC n. 117/2022 e para prestar esclarecimentos” (e-doc. 2.011).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 2.015).



    4. O agravante argumenta que, “no presente caso, ao dispor que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.165/2015 no caput do art. 37 da Lei n. 9.096/95 só se aplica as prestações de contas anuais, e não eleitorais, como no caso, contraria o princípio constitucional da aplicação da norma mais benigna, como também o princípio da isonomia, pois apenas em razão do tempo em que o ato foi praticado tem suas condutas apuradas de forma diversa” (fl. 5, e-doc. 2.019).



    Sustenta haver “evidente afronta ao supracitado dispositivo legal, o que impossibilita o julgador de aplicar a sanção de suspensão de cotas do Fundo Partidário no caso concreto” (fl. 6, e-doc. 2.019).



    Afirma que o Tribunal Superior Eleitoral, “ao não se manifestar sobre a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.165/2015 no caput do art. 37 da Lei n. 9.096/95, aplicando a suspensão de cotas do Fundo Partidário, contraria o princípio constitucional da aplicação da norma mais benigna (art. 5º, inciso LV, da CR/88), como também o princípio da isonomia (art. 5º, caput e inciso I, da CR/88), pois apenas em razão do tempo em que o ato foi praticado tem suas condutas apuradas de forma diversa” (fl. 8, e-doc. 2.019).



    No recurso extraordinário, alega contrariedade aos incs. XL e LV do art. 5º da Constituição da República e pede a “reforma [do] r. acórdão do c. TSE no que se refere à suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 2 meses, aplicando a norma mais benéfica ao caso, qual seja, as alterações promovidas no art. 37, caput, da Lei n. 9.096/95 pela Lei n. 13.165/2015, que revogou ainda que tacitamente o caput e parágrafo único do art. 25 da Lei n. 9.504/97” (fl. 13, e-doc. 2.014).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O partido consigna também violação ao art. 5º da CF e ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, ao argumento de que é aplicável, ao caso dos autos, a nova redação do art. 37 da Lei n. 9.096/1995, segundo o qual a ‘desaprovação implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de 20% (vinte por cento)’. 



    No ponto, alega que o acórdão embargado ‘[...] deixou de se manifestar acerca da alteração legislativa, o que acaba por violar as garantias constitucionais da retroatividade da lei mais benéfica e da isonomia’ (ID 157515749, fl. 8). 



    No entanto, o presente feito versa sobre as contas do Diretório Nacional do Podemos (PODE) relativas às eleições de 2018, a qual é regida pela Res.-TSE n. 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.



      Nos termos do art. 77, §§ 4º e 6º, da Res.-TSE n. 23.553/2017: 



    (...) Tratando-se de contas de campanha, aplicam-se os dispositivos supramencionados. 



    Na espécie, não merece reparo o acórdão embargado, uma vez que a sanção observou regramento normativo aplicável às presentes contas de campanha, sendo certa a inaplicabilidade, ao caso, de dispositivos constantes da Lei n. 9.096/1995 e que se referem às contas de exercício financeiro. 



    Assim, não há falar em omissão do julgado quando o decisum, devidamente fundamentado, vai de encontro aos argumentos apresentados pelo embargante. 



    Observa-se, in casu, o mero inconformismo do partido com a decisão que lhe foi desfavorável. (...)



    Ante as irregularidades mantidas nas contas da agremiação, impõe-se a manutenção da desaprovação das contas (...)” (fls. 12-14, e-doc. 2.011).



    No presente caso, tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal Superior Eleitoral seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.353.155-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2009. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA (LEI 13.165/2015) NA IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CONTAS REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DE APLICAÇÃO DA NORMA CONSTANTES NA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – O processo de análise de contas partidárias está contido no conjunto da jurisdição cível, na qual impera o princípio do tempus regit actum. Ou seja, na análise de um fato determinado, deve ser aplicada a lei vigente à sua época. II - O caráter jurisdicional do julgamento da prestação de contas não atrai, por si só, princípios específicos do Direito Penal para a aplicação das sanções, tais como o da retroatividade da lei penal mais benéfica. III - Questão que se interpreta com base na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sendo esta a norma que trata da aplicação e da vigência das leis, uma vez que não há violação frontal e direta a nenhum princípio constitucional, notadamente ao princípio da não retroatividade da lei penal (art. 5º, XL, da CF/1988). IV - Eventual violação ao texto constitucional, que no presente caso entendo inexistente, se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.019.161-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.52017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.190.825-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Prestação de contas anual. Exercício financeiro de 2013. Avante. 4. Irregularidade na prestação de contas. 5. Matéria infraconstitucional (Lei 9.096/95). Súmula 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.249.954-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.4.2021). 



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral ” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora